Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-45.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003760-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARDOSO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CICERO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROBERTO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSANGELA PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA - CPF: 130.069.604-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAL –
PROVIDÊNCIA DE
OFICIO
–
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – DOSIMETRIA DA PENA
–
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
APELO IMPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça, embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como pelas declarações das testemunhas que, sem qualquer interesse numa injusta incriminação, apontam-no como o autor do crime de disparo de arma de fogo de forma segura e uníssona, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Embora a pena tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos e o apelante não seja reincidente, o fato de algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal terem sido desfavoráveis impede a concessão do benefício. Além do que se considerar que o apelante responde a diversos outros processos por delitos semelhantes, conforme se vê do relatório de antecedentes.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Raul Afraem Siqueira Gomes

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 1003760-45.2023.8.11.0003, que o condenou por ameaça, embriaguez na direção de veículo automotor e disparo de arma de fogo em local público (art. 147, CP, art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e art. 15, da lei n. 10.826/2003), à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e; 07(sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) e suspensão do direito para dirigir veículo pelo prazo de 1 (um) ano
(id. 171563931)..

Raul Afraem Siqueira Gomes

manifestou o desejo de recorrer (id. 171563943). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante, pois
não foi realizado bafômetro sequer exame de sangue para que pudesse aferir se havia e qual a quantidade de álcool havia no sangue do apelante
.

Quanto ao delito de disparo de arma de fogo aduziu que
o apelante é policial militar e, mesmo estando de folga, tem o dever legal de primar pelo Estado de paz na localidade onde se encontra. Assim, afirmou que a suposta vítima é conhecida pela polícia local como sendo integrante de facção criminosa e
ao perceber movimentação suspeita, em local ermo da cidade, local este que foi objeto de invasão e praticando atos inerentes a seu cargo e/ou em sua função, disparou arma de fogo, para cima, no intuito de coibir e afastar o tumulto ao seu redor.

No tocante ao delito de ameaça arguiu que o
apelante agiu sem qualquer intenção de incutir na vítima temor capaz de tipificá-lo no dispositivo penal em comento, ou seja, não houve seriedade na ameaça capaz de produzir intimidação relevante para o Direito Penal, bem como o que de fato ocorreu foi uma abordagem policial de praxe.

Sucessivamente, objetiva a conversão da pena de detenção em restritiva de direitos ou multa,
e, não sendo o caso, seja aplicada a
suspensão condicional do processo
(id. 173613157).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 177688901).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Junior
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 179483196), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença condenatória – Ameaça, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e disparo de arma de fogo (art. 147, do Código Penal, art. 306, da Lei nº. 9.503/1997 e art. 15, da Lei nº 10.826/203) – Irresignação defensiva – 1) Pretendida absolvição quanto ao crime de ameaça por ausência de provas de que o apelante teria agido com dolo – Impossibilidade – As provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do recorrente – Dolo caracterizado pela conduta livre e consciente do réu com finalidade de causar temor nas vítimas – 2) Almejada também, a absolvição do crime tipificado no artigo 306, do CTB, ao argumento de ante a ausência de provas para embasar uma condenação – Impertinência – Prova da embriaguez ao volante aferida por outros meios de provas diversos do bafômetro e do exame de sangue, existência de provas testemunhais comprovando o efetivo estado de embriaguez do apelante constituí prova hábil e suficientemente à condenação 3) Requerida absolvição concernente ao crime de disparo de arma de fogo – Inviabilidade – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Condenação fundada em provas judicializadas prestadas pelas testemunhas, de modo que não existem dúvidas de que o apelante efetuou o disparo de arma de fogo.
Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raul Afraem Siqueira Gomes

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 1003760-45.2023.8.11.0003, que o condenou por ameaça, embriaguez na direção de veículo automotor e disparo de arma de fogo em local público (art. 147, CP, art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e art. 15, da lei n. 10.826/2003), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e; 07(sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) e suspensão do direito para dirigir veículo pelo prazo de 1 (um) ano (id. 171563931).

Em resumo, o apelante
Raul Afraem Siqueira Gomes

objetiva a sua absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante; que
o apelante é policial militar
, que disparou a arma de fogo, para cima, no intuito de coibir e afastar o tumulto ao seu redor; que
agiu sem qualquer intenção de incutir na vítima temor capaz sendo que de fato ocorreu foi uma abordagem policial de praxe.

Sucessivamente, objetiva a conversão da pena de detenção em restritiva de direitos ou multa,
e, não sendo o caso, seja aplicada a
suspensão condicional do processo
(id. 173613157).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12/02/2023, por volta das 00:11h, na Rua Alberto Saddi, no Bairro Distrito Industrial em Rondonópolis, o denunciado RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Ato seguinte, disparou arma de fogo em local habitado, gerando perigo a integridade física de terceiro, bem como ameaçou com arma de fogo a vítima Lucas Matheus da Silva (representação criminal ID 110319188).

Restou apurado que no dia dos fatos a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local dos fatos, foi relatado que o denunciado estava conduzindo o veículo HB20, placa OBE1210 pela Rua Alberto Sadi, em visível estado de embriaguez.

Na sequência, o denunciado ameaçou a vítima Lucas Matheus da Silva apontando uma arma direção dele e mandou que todas as pessoas que estavam com Lucas encostassem na parede e passou a proceder à revista pessoal nelas. Após isso, mandou que a vítima deixasse o local, oportunidade em que esta saiu numa motocicleta e no momento que se distanciava ouviu um barulho de disparo de arma de fogo. Foi quando pediu ajuda aos policiais.

Quando a guarnição da PM abordou o suspeito no automóvel verificou que ele apresentava claros sinais de embriaguez, tendo ele admitido ter ingerido bebida alcoólica. Na busca pessoal foi localizada uma arma de fogo tipo pistola Taurus PT640, nº de série SEP10530 com dois carregadores com munições sobressalentes, além de um simulacro de arma de fogo e recolhido no local dos fatos um projétil deflagrado de calibre similar à arma apreendida com o indiciado.

Diante da situação de flagrância pelo cometimento dos delitos narrados acima, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. As testemunhas reconheceram o denunciado como autor da ameaça e do disparo de arma de fogo.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas no artigo 306 da Lei 9.503/97, art. 147 do CP e art. 15, da Lei 10.826/2003.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES, como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97, art. 147 do CP e art. 15, da Lei 10.826/2003, e requer seja a presente autuada e recebida,...”
(id. 171563862).

DA ABSOLVIÇÃO

DO DELITO DE AMEAÇA

A
materialidade
dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de representação criminal, auto de constatação de embriaguez, registro da arma de fogo e, ainda, pelos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, colhidos durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
destaca-se que a testemunha
João Felipe Queiroz de Melo
, 1º Tenente Policial Militar, em juízo, declarou que estavam de serviço na noite e receberam chamado via 190, em que
o solicitante pediu socorro porque a família estava sendo mantida refém por um homem armado
; acreditando se tratar de um roubo a residência, deslocaram para atendimento no bairro Magnólia, quando encontraram a vítima, o qual relatou que estava em casa com a família,
quando chegou um homem armado, ameaçando todos os presentes no local
; a vítima disse que havia conseguido fugir e na casa de um conhecido acionou a polícia; o fato ocorreu no distrito industrial e ao chegarem no local,
depararam-se com o veículo e o acusado
;
a vítima imediatamente indicou ser ele o responsável
; constataram que o
acusado estava com evidentes sinais de embriaguez
, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro;
estava com uma pistola particular registrada e um simulacro de arma de fogo
;
disse que agiu para resguardar a própria integridade física
, mas não explicou o contexto e falava de forma desconexa; os familiares reconheceram o carro e o acusado;
também disseram que ele ameaçou o Lucas; relataram que o acusado falava que era Policial Militar e logo em seguida, que era membro do comando vermelho
; falaram que
ele fez um disparo de arma de fogo, sendo entregue à polícia um estojo de munição deflagrado
; teve conhecimento de outras ocorrências que o acusado se envolveu, mas desconhece os fatos ou a assistência prestada;
os sinais de embriaguez eram as vestes em desordem, fala arrastada e o acusado afirmou que tinha bebido; o acusado afirmou que faz uso de medicamento controlado; não teve dúvidas da embriaguez porque o acusado afirmou que havia ingerido bebida alcoólica
; quem relatou a ameaça foram as próprias vítimas e os familiares dele (trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
Lucas Matheus da Silva
, em Juízo, relatou que estava com o sogro e acabara de chegar de viagem; o irmão estava fazendo aniversário, quando chegou alguém buzinando e de repente parou um HB20,
desceu um cara armado do veículo e mandou que colocasse a mão na cabeça, chutou-lhe as pernas e começou a revistar
, também o sogro que estava junto; perguntavam se era policial, mas não respondia; pediu os documentos, foi quando chamou a mãe, tendo mandado não chamar ninguém, porque se chamasse a polícia, buscaria depois para mata-lo; a mãe e o pai saíram de casa para mostrar o documento; o pai mostrou o documento, mas o acusado disse que o documento era falso, chamou o pai de burro e queria que fosse retirada a foto do documento (CTPS),
disse que não era policial e que era do comando, que se ligasse para a polícia, voltaria na casa para busca-lo
; chegou próximo ao ouvido e mandou pegar a moto e sair para dar uma volta, ocasião em que se deslocou a casa do antigo pastor, que acionaram a polícia, que esteve no local e encontraram ele; que a esposa disse que logo após ter saído,
o acusado efetuou um disparo para o alto e entrou na residência para procura-lo
, dizendo que se estivesse escondido pegaria para mata-lo na frente da mãe e do pai; a polícia esteve no local e o conduziu para a delegacia;
estava com uma arma, um simulacro e dois pentes carregados; engatilhou a arma na sua cara e mandou ele olhar não olho dele
;
estava bêbado e quando chegou na delegacia, recusou a fazer o teste de bafômetro; sentiu o bafo da cachaça quando mandou olhar para o olho dele
, quando abaixou a cabeça e ficou em silêncio; disse que se ligasse para alguém, voltaria em sua casa e mataria; o sogro estava perto, mas o acusado falava baixo perto da vítima;
não estava perto quando efetuaram o disparo
; mandou sair com a moto e voltar ao local; pensou que seria morto quando a moto não funcionou; que acreditou que seria morto e o policial contaria que tentou fugir da abordagem;
sentiu cheiro de bebida, quando mandou olhar na cara dele e disse que se correria, mataria a vítima
; apontou a arma e falou que se tentasse correr, atiraria; não ouviu o disparo (trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
José Roberto Lopes
, em juízo, relatou que chegou em frente a casa do Lucas, quando chegou o carro devagar e encostou próximo;
saiu o cara com uma pistola na mão e mandou colocar a mão para cima
; “corrigiu” e viu que não tinham nada; voltou e pediu os documentos, olhou e mandou ficar no lugar;
pegou a pistola e colocou na testa do Lucas, falando baixo com ele umas coisas que não entendia
; quando “corrigiu” ele, tremeu, porque nunca passou por isso, tendo pedido a Deus para “segurar”; mandou o Lucas pegar a moto e dar uma volta, foi quando pediu socorro, mas ficou sozinho com essa pessoa;
o disparo, primeiro vai passando um homem em uma moto, quando ele disse que ia matar; quando o Lucas saia deu um disparo para cima
; não perguntou nada e
viu que o rapaz estava muito bêbado; ele tombava, colocava arma na cintura e tirava, urinou no pneu do carro; caminhava tombando
; não sentiu o cheiro porque ele é mais alto e ficava com a cabeça baixa;
pediu que não desse mais disparos porque tinha criança
, quando ele mandou pegar a casca da bala, mas pensou que se fosse pegar a casca da bala, seria atingido nas costas; estava junto dele quando ocorreu o disparo da arma (trecho extraído da sentença condenatória).

O apelante
Raul Afraem Siqueira Gomes
, Policial Militar, em juízo, esclareceu que havia sido preso em outra ocasião por embriaguez, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça; está em tratamento de depressão, crise de ansiedade e pressão alta; pânico de perseguição e bipolaridade;
confessou o disparo de arma de fogo, mas negou que tenha ameaçado alguém ou ainda que tenha dirigido embriagado, apenas que estava sobre efeito da medicação; é uma medicação para mantê-lo mais calmo
; tomou um remédio e precisou levaria o carro para emprestá-lo a um amigo, no bairro Magnólia, que é próximo de sua casa; a arma que efetuou o disparo é de uso pessoal, uma PT640, calibre .40;
atirou para cima, porque na abordagem as pessoas quiseram aglomerar, sentiu-se acuado e disparou para dispersar as pessoas
; dirigia sentido ao Magnólia, quando passou uma motocicleta, quase causando um acidente, e
o motociclista fez gesto como se tivesse uma arma; que essa pessoa disse que buscaria uma arma; seguiu a pessoa, identificou e abordou; afirma que não tinha bebido e que não fez ameaças
; à defesa, respondeu que não fez uso de bebida, que fez uso de medicamento, mas que não ameaçou nenhuma pessoa, que abordou apenas o Lucas;
confessa que fez o disparo de arma de fogo
; responde procedimento na corregedoria (trecho extraído da sentença condenatória).

Vê-se, pois, que tanto o ofendido quanto a testemunha foram firmes ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, ficando demonstrado que a vítima foi intimidada e sua liberdade psíquica perturbada ante as condutas do apelante, na medida em que acionou a polícia, registrou ocorrência e representou criminalmente o apelante, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física e psicológica.

Além disso, impende registrar que não obstante o apelante alegue que as provas carreadas para estes autos são insuficientes em relação aos delitos de ameaça, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desse modo, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante aos fatos que lhe foram imputados.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.

2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.

3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 30.06.2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.
(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.9.2021 e publicado no DJE de 27.9.2021)

De outro lado, conquanto o apelante sustente a atipicidade do crime de ameaça, sob o argumento de ausência de temor da ofendida, não há que se falar em sua absolvição. Isso porque, conforme alhures foi transcrito, a vítima declarou ter ouvido do apelante para
“
não chamar ninguém, porque se chamasse a polícia, buscaria depois para mata-lo”
. E, além disso, afirmou que no momento dos fatos sentiu medo de que o apelante cumprisse o prometido.

Não é demais consignar que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que o ofendido foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Lado outro, o apelante afirmou que somente estava realizando uma abordagem de rotina, por ser Policial Militar, mas esquece que estava de folga e descaracterizado, bem como uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o réu apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no presente em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a suposta versão apresentada, de que havia sido confrontado pela vítima, ou que ainda estivesse exercendo regularmente a função pública na qual é investido (policial militar), de modo que as provas indicam satisfatoriamente que a abordagem era indevida, que as vítimas de fato foram ameaçadas, por um Policial Militar, durante a madrugada, que dirigia veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa.

É imperativo ressaltar, ainda, nessa senda, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima. Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do artigo 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese da atipicidade da conduta.

DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação de embriaguez e, ainda, pelos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, colhidos durante a instrução processual

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o acusado conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

No auto de constatação de embriaguez (id. 171563839), assinado pelos Policiais Militares: 1º Tenente João Melo e o Cabo Filho, pode-se extrair as seguintes informações:

“...

Nome: Raul Afraem Siqueira Gomes

1.

Envolveu-se em acidente de trânsito: Sim ( ) Não ( X )

2.

Declara ter ingerido bebida alcoólica: Sim ( X ) Não ( )

3.

Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência: Sim ( ) Não ( X )

Sinais Observados pelo agente fiscalizador

4.

Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

5.1 – Sonolência Sim ( ) Não ( X )

5.2 – Olhos vermelhos Sim ( ) Não ( X )

5.3 – Vômito Sim ( ) Não ( X )

5.4 – Soluções Sim ( ) Não ( X )

5.5 – Desordem nas vestes Sim ( X ) Não ( )

5.6 – Há odor de álcool no hálito Sim ( ) Não ( X )

5.

Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

6.1 – Agressividade Sim ( X ) Não ( )

6.2 Arrogância Sim ( X ) Não ( )

6.3 – Exaltação Sim ( X ) Não ( )

6.4 – Ironia Sim ( ) Não ( X )

6.5 – Falante Sim ( ) Não ( X )

6.6 – Dispersão Sim ( X ) Não ( )

6.

Quanto à orientação, se o condutor:

7.1 – sabe onde está Sim ( X ) Não ( )

7.2 – Sabe a data e a hora Sim ( ) Não ( X )

7.

Quanto à memória, se o condutor:

8.1 – Sabe seu endereço Sim ( X ) Não ( )

8.2 – Lembra dos atos cometidos Sim ( X ) Não ( )

8.

Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

9.1 – Dificuldade de equilíbrio Sim ( ) Não ( X )

9.2 – Fla alterada Sim ( X ) Não ( )

9.

De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

10.1 – Sob a influência de álcool Sim ( X ) Não ( )

10.2 – Sob influência de substância psicoativa Sim ( ) Não ( X )

10.

O Condutor:

11.

Recusou-se a realizar os testes, exames ou perícia que permitam certificar o seu estado quanto a alteração da capacidade psicomotora Sim ( X ) Não ( )

...”
(id. 171563839).

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2023, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se
“existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
(TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com olhos vermelhos e fala alterada.

DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

Não obstante as alegações do apelante de que efetuou o disparo de arma de fogo para afastar uma suposta aglomeração de pessoas, a vítima
José Roberto
foi categórico ao afirmar que estava sozinho com o apelante, quando este efetuou o disparo para cima.

Como mencionado anteriormente, inexistem elementos nos autos capazes de desqualificar o depoimento da testemunha, ou mesmo que pudessem evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito ao apelante. Sendo assim, as afirmações da vítima não podem ser desprestigiadas, apoiada na inverossímil alegação defensiva do réu, de que efetuou os disparos por conta de um suposto tumulto, sem qualquer evidência concreta nesse sentido

Desta forma, a testemunha descreveu a conduta do apelado que efetuou disparo de arma de fogo em local público, aliado a isso, pistola, n. série SEP 10530, o estojo da munição cal. .40 deflagrada apreendida corroboram a versão das testemunhas, a qual foi apreendida na localidade em que recorrente, Policial Militar estava.

Sendo assim, restou demonstrado que o apelante efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado, já que todas as testemunhas foram unânimes em relatar que o local se trata logradouro público – em frente da residência do ofendido, subsumindo tal conduta ao delito descrito no artigo 15 da Lei n. 10.826/03.

Além do mais, o crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente.

Diante disso, não merece acolhimento o pleito defensivo visando a absolvição do apelante por falta de provas, uma vez que ficou comprovado que ele efetuou disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado, sendo forçoso reconhecer que o conjunto probatório produzido nestes autos é apto para justificar o decreto condenatório prolatado em desfavor do recorrente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada:

“
DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie

Quanto aos
antecedentes criminais
, não há como considerar negativamente em desfavor do acusado, eis que se tecnicamente primário.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
não há elementos nos autos que permitam aferi-las.

Quanto aos
motivos do crime
, são inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias do crime
, “a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)”. No preste caso, merece maior reprovabilidade o fato de o acusado, investido no cargo público de Policial Militar, do qual a sociedade espera conduta exemplar, ameaçar cidadão ao apontar uma arma de fogo carregada para a face da vítima, prometendo matá-lo caso não fizesse o que estava sendo determinado. Não é razoável considerar como inerente ao tipo penal, até mesmo pela declaração da vítima LUCAS, que temeu pela vida acreditando que, não atendendo as determinações do acusado, poderia ser alvejado pelas costas, e que o acusado posteriormente justificaria sua conduta na “desobediência da ordem policial”. Portanto, os elementos demonstram a necessidade de valoração negativa da circunstância judicial.

Em relação às
consequências do crime
, são próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
, em nada contribuiu para sua perpetração.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.” (AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
de fixação da pena, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, haja visa o caráter alternativo previsto no preceito secundário do delito, deixo de substituí-la em razão da circunstância judicial negativa, não sendo recomendável a substituição, nos termos do art. 44,. Inciso III, do Código Penal
.

Assim,
fixo a pena final em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não há como considerar negativamente em desfavor do acusado, eis que se tecnicamente primário.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
não há elementos nos autos que permitam aferi-las.

Quanto aos
motivos do crime
, são inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias do crime
, “a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)”. No fato concreto, não há elemento que mereça maior reprovabilidade.

Em relação às
consequências do crime
, são próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
, em nada contribuiu para sua perpetração.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção

Na
segunda fase
de fixação da pena, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
de fixação da pena, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 0
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

No que tange à
culpabilidade
, em seu conceito e “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, merece maior reprovabilidade a conduta do acusado, sobretudo pelo dever inerente ao cargo que exerce, deveria atuar para combater a prática de delitos, sendo inconteste que a testemunha e colega de profissão, também relatou que se trata de conduta reiterada do acusado em situações muito semelhantes, de modo que a culpabilidade extrapola o tipo penal. Nesse sentido:

“(...) A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1728503 DF 2020/0174155-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) - destaquei

Quanto aos
antecedentes criminais
, não há como considerar negativamente em desfavor do acusado, eis que se tecnicamente primário.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
não há elementos nos autos que permitam aferi-las.

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias do crime
, “a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)”. No preste caso, merece maior reprovabilidade o fato de o acusado, Policial Militar, funcionário público incumbido de proteção à sociedade, perturbar à vítima e sua família, em horário noturno, haja vista que o crime ocorreu às 22h24min, conforme boletim de ocorrências n. 2023.40428, efetuando disparos defronte ao imóvel familiar, causando pânico generalizado em todos os membros da família, disparando a arma de fogo sob pretexto infundado, são circunstâncias que extrapolam o tipo penal, razão pela qual valoro negativamente.

Em relação às
consequências do crime
, são próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
, em nada contribuiu para sua perpetração.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.” (AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes. No entanto, o acusado confessou o disparo de arma de fogo, embora tenha tentado agregar possível tese de legítima defesa (dispersar multidão), razão pela qual
reconheço a atenuante genérica prevista no art. 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em razão da confissão
. Assim fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
de fixação da pena, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em
02 (dois) dois anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que não ensejaria alteração de regime.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44, inciso III, do Código Penal, uma vez que foram consideradas em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
...”
(id. 171563931).

No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, impõe esclarecer que o artigo 44, do Código Penal é expresso ao estabelecer que:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II- o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

§3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”

Neste contexto, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos e o apelante não seja reincidente, o fato de algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal terem sido desfavoráveis impede a concessão do benefício. Além do que se considerar que o apelante responde a diversos outros processos por delitos semelhantes, conforme se vê do relatório de antecedentes.

Igualmente, não há que se falar em aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei n.º 9.099/90, entre elas o “sursi” processual, visto que o delito de disparo, isoladamente, já prevê pena mínima e máxima superiores ao limite exigido pela lei para tais benefícios.

Contudo, observa-se da parte dispositiva da sentença erro material na somatória das penas, vejamos:

“Em razão da existência de concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), impõem-se a somatória das penas, perfazendo a pena final em:

·
02 (dois) anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e;
·
07(sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, observando-se o art. 76 do Código Penal, para execução das penas.

·
20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

·
suspensão do direito para dirigir veículo pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do transito em julgado e a entrega da CNH ao juízo da segunda vara criminal de Rondonópolis/MT (CTB art. 292, Art. 293 caput § 1º).”

Pena para o delito de
ameaça
:
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
;

Pena para o delito de
embriaguez na direção de veículo automotor
:
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
;

Pena para o delito de
disparo de arma de fogo
:
02 (dois) dois anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão;

Desta forma, temos:

07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

02 (dois) dois anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão;

Por fim, observo que a sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
foi fixada em 01 (um) ano.

Convém ressaltar de início que a penalidade tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CP – SÚMULA 269 DO STJ – 4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento
.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (06 meses de detenção), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no mínimo legal (02 meses), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Raul Afraem Siqueira Gomes
, mas de
ofício
, faço correção ao erro material na somatória da pena (
07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) dois anos 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão)
, bem como modifico a pena de suspensão de dirigir para 02 (dois) meses, mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024